Tribunal: TJSP
Processo: 0004963-91.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento. Recurso ministerial. Alegação de não cumprimento do requisito objetivo. Decisão que considerou que o sentenciado cumpriu 40% da pena do crime hediondo e 1/6 da pena do delito comum. Pleito ministerial para aplicação, em relação ao crime hediondo, o prazo de 60% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento. Recurso ministerial. Alegação de não cumprimento do requisito objetivo. Decisão que considerou que o sentenciado cumpriu 40% da pena do crime hediondo e 1/6 da pena do delito comum. Pleito ministerial para aplicação, em relação ao crime hediondo, o prazo de 60% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP. Impossibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Requisito subjetivo preenchido pelo atestado de boa conduta carcerária. Recurso ministerial improvido.